Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-94.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Pedido de produção de prova testemunhal para comprovar a posse. Impossibilidade de julgamento antecipado do feito. Tempo de posse que é questão fática e enseja dilação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Pedido de produção de prova testemunhal para comprovar a posse. Impossibilidade de julgamento antecipado do feito. Tempo de posse que é questão fática e enseja dilação probatória, em especial porque recorrentemente comprovada mediante prova exclusivamente testemunhal. Desnecessidade de indício de prova escrita. Malferição aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de jurisdição e de cooperação entre os sujeitos do processo. Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos para dilação probatória que se impõe. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005579-
94.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ADRIANA
MENEZES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTENOR
PEREIRA GALVÃO (POR CURADOR) e SEBASTIANA PEREIRA DIAS
GALVÃO (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
2
Apelação Cível - Digital
Apelação no 1005579-94.2017.8.26.0266
Juiz prolator: Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Comarca: 1a Vara do Foro de Itanhaém
Apelante: Adriana Menezes de Almeida
Apelados: Antenor Pereira Galvão e Sebastiana Pereira Dias
Galvão
Voto no 02081C
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Sentença
de improcedência, sob fundamento de que a autora não
comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I,
CPC). Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa
configurado. Pedido de produção de prova testemunhal para
comprovar a posse. Impossibilidade de julgamento
antecipado do feito. Tempo de posse que é questão fática e
enseja dilação probatória, em especial porque recorrentemente comprovada mediante prova
exclusivamente testemunhal. Desnecessidade de indício de
prova escrita. Malferição aos princípios de primazia da
decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de
jurisdição e de cooperação entre os sujeitos do processo.
Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC. Anulação da sentença,
com determinação de retorno dos autos para dilação
probatória que se impõe. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 137/140, cujo relatório adoto, a qual JULGOU
IMPROCEDENTE a ação proposta por Adriana Menezes de
Almeida, sob fundamento de que não há que se falar na
usucapião do imóvel indicado na inicial, pois “o teor da certidão
do meirinho demonstra que a construção ali existente é nova, não
havendo qualquer morador no local ou indícios de posse.
Ademais, no caso em tela, não trouxe a parte autora qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
3
documento que demonstre que está na posse do imóvel há mais
de 15 anos, conforme alegado em sua exordial”.
Irresignada, apela a autora (fls. 143/150) aduzindo, em
síntese, que a entrada do código civil se deu em 11 janeiro de
2003 e a posse iniciou em 2002, sendo a posse inferior a 9 anos,
aplica de imediato o novo prazo legal.
Alega que, pessoa humilde, está tentando sair do aluguel
e construir residência nesse lote, conforme comprova aquisição
de material de construção. A parte autora tem mantido o lote
limpo e deu início à construção. Aduz estar na posse do imóvel
desde 2002, tendo arrolado três testemunhas que poderiam ser
ouvidas em juízo sobre a alegada posse, tendo havido
cerceamento ao direito de defesa.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Trata-se de ação de usucapião extraordinária promovida
por Adriana Menezes de Almeida, visando à declaração judicial
do domínio do imóvel de matrícula 6761 do CRI DE ITANHAÉM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
4
lote 25, quadra 36, da rua Manoel Lorenzo leiro, Jardim
Magalhaes, medindo 03 metros de frente para rua Manoel
Lorenzo Leiro com curva de 14,14 metros , medindo 25 metros do
lado esquerdo onde se confronta com o lote 24 e do lado direito
com a rua 20 e aos fundos se confronta com Waldemar Rabello
Magalhaes, conforme matrícula do imóvel e ficha cadastral,
memorial descritivo e planta .
Alega, em síntese, que detém a posse mansa e pacífica do
imóvel por 15 anos já preenchendo os requisitos para concessão
de usucapião extraordinária, aduz que foi realizado neste período
a limpeza e aterro do terreno e tendo começado a edificar sua
residência. Argumenta que o exercício da posse é plenamente
comprovado pelos documentos inclusos, pela realidade do local o
que pode ser atestado pela prova oral e de vistoria.
Desse modo, requereu a procedência da ação, a fim de se
tornar proprietária do bem.
Citados
os
proprietários,
confrontantes
e
terceiros
interessados, estes contestaram por negativa geral, por meio de
curador especial (fls. 132), enquanto as fazendas públicas
demonstraram a falta de interesse na lide (fls. 76, 78 e 79).
Apesar de arrolada pela autora três testemunhas na
exordial, Juízo A Quo houve por bem julgar antecipadamente o
feito:
O feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, I, do Código de Processo
Civil, uma vez que a matéria sub judice não
demanda instrução adicional, além de já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
5
encontrar nos autos a necessária prova
documental. Ademais, a questão é de fato e
de direito, e já está suficientemente dirimida,
razão
pela
qual
é
desnecessária
a
realização de audiência de instrução e
julgamento. (fls. 137)
Disto, seguiu-se a IMPROCEDÊNCIA do feito, sob
fundamento de que a autora não comprovou fato constitutivo de
seu direito, em especial o tempo de posse, a saber:
Aperceba-se que o teor da certidão do
meirinho demonstra que a construção ali
existente é nova, não havendo qualquer
morador no local ou indícios de posse.
Ademais, no caso em tela, não trouxe a
parte autora qualquer documento que
demonstre que está na posse do imóvel
há mais de 15 anos, conforme alegado
em sua exordial.
Limitou-se a parte autora de apresentar uma
declaração de posse que, desacompanhada
de outros documentos (pagamento de água,
luz, IPTU), não tem o condão de convencer
este Juízo acerca do lapso temporal
necessário para configuração da usucapião
pretendida. (fls. 139 destaque nosso)
Eis a decisão ora recorrida.
Pois bem. Em que pese posicionamento do magistrado a
quo, o recurso merece guarida.
Primeiro porque, muito embora tenha afirmado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
6
julgamento antecipado era possível diante da prova escrita, a
produção de prova testemunhal é totalmente autônoma e
independente de qualquer indício de prova documental: “Art. 442.
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de
modo diverso.”
Segundo que, em sede de usucapião judicial, nenhum
documento é necessário para o ajuizamento da ação. Não há
obrigação legal para tanto. Somente é imprescindível a descrição
do imóvel (a fim de se permitir a perícia), bem como a indicação
de confrontantes e dos entes públicos que devem ser citados,
porque decorre de lei.
Assim, não era caso de julgamento antecipado da lide, cuja
improcedência se pautou justamente na ausência de provas, pela
parte autora, do tempo de posse, estando evidente o
cerceamento do direito de defesa.
Neste contexto, mister consignar que a prova da posse é
situação fática, que imprescinde da oitiva de testemunhas, o que
afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, como
ocorreu no caso em tela. Requisito da ação declaratória da
usucapião é a posse mansa e pacífica, com animus domini, pelo
prazo legal, fato que dificilmente é comprovado mediante mera
juntada documental.
E, no caso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
deixou de designar audiência de instrução, a fim de ouvir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
7
testemunhas da autora, muito embora a prova tenha sido
requerida expressamente e as testemunhas tenham sido
arroladas já na exordial (vide fls. 03).
Nada mais ilógico.
Ora, a ação de usucapião é meramente declaratória, de
uma situação jurídica já consolidada, em decorrência da
satisfação dos requisitos legais. Não constitui nada, de modo que
a ausência de oitiva por testemunhas se mostra totalmente
inadequada à natureza da ação.
A ação de usucapião visa apenas dar regularidade registral
a uma situação de aquisição da propriedade pelo fenômeno da
prescrição. Deve, portanto, ser facilitada e não dificultada. Assim,
caberia ao juiz determinar a instrução probatória, pois,
comumente, o tempo de posse da parte autora é aferível
mediante prova testemunhal, requerida expressamente.
Ainda que a requerente não tenha juntado documentos
suficientes a fim de indicar o domínio material do imóvel por todo
o lapso temporal da prescrição aquisitiva, como contas de
consumo, fotos datadas, impostos, certidão negativa de
distribuição, tais provas, na realidade, são dispensáveis, pois a
usucapião é situação fática e pode sim ser comprovada
unicamente por prova testemunhal.
Inclusive, a modalidade de usucapião extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
8
dispensa a juntada de qualquer “justo título”.
No caso concreto, o magistrado de origem não permitiu a
dilação probatória para se aferir o termo inicial de posse, de
modo que não poderia a demanda ter sido julgada nos termos em
que se encontrava. Por isso é que o julgamento antecipado do
feito acabou por ceifar completamente a possibilidade de a parte
autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos
que rege a lei processual civil (Art. 373, I, CPC).
Houve, portanto, patente deficiência na entrega da
prestação jurisdicional por conta de ter a autora sofrido
cerceamento de seu direito à ampla defesa, de modo que a
nulidade da sentença para instrução probatória é medida que se
impõe. Nesse sentido, destaco alguns julgados:
Usucapião. Julgamento antecipado da
lide. Reconhecimento, pelo juízo, da falta
de prova da posse longeva. Pretensão à
dilação
probatória
não
observada.
Existência de prova indiciária que a
autorizava. Cerceamento do direito de
prova reconhecido. Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos
para devida instrução. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
3000588-
95.2013.8.26.0358;
Relator
(a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara;
Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
9
Apelação.
Ação
reivindicatória.
Usucapião que pode ser arguida em
defesa. Inteligência da Súmula 237 do
Supremo Tribunal Federal. Demonstração
da posse e decurso do tempo que
caracterizam
questões
de
fato.
Comprovação que depende da dilação
probatória. Julgamento antecipado que
implicou em cerceamento de defesa.
Sentença anulada. Recurso provido para
este
fim. (TJSP; Apelação
1007899-83.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de
Registro: 13/03/2018)
Usucapião
extraordinária.
Pretendidas
provas oral e pericial sobre a posse
mansa e pacífica, com animus domini.
Julgamento de improcedência, sob o
fundamento de insuficiência de provas.
Dilação probatória que se justificava no
caso concreto. Cerceamento ocorrido.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1020128-53.2015.8.26.0566;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2017; Data de Registro: 15/09/2017)
Por fim, reitero que quaisquer condutas contrárias à efetiva
elucidação dos fatos devem ser cabalmente desprezadas para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
10
alcançar a efetividade da entrega jurisdicional, nos termos que
preconiza o novo diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter
em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”
Trata-se da inarredável aplicação dos princípios balizadores
da
sistemática
processual
brasileira,
quais
sejam,
da
inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da primazia do
julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do CPC).
E isso, infelizmente, a parte autora não teve.
Ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência no exercício da judicatura
(art. 8o, CPC), inclusive cooperando com as partes para se
alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-94.2017.8.26.0266 -Voto no 02081C
11
Ao magistrado não cabe a promoção de entraves cada vez
mais imprevisíveis e, porque não dizer, ilegais, para o julgamento
satisfatório do feito. Vislumbro, no caso, evidente jurisprudência
defensiva que nada mais faz do que ceifar o direito das partes de
ter a solução do direito material posto sub judice.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e
determinar o retorno dos autos para a dilação probatória.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator